Tribunal: STF
Processo: RE 550769
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-28
Data de publicação: 2008-02-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES.



             Pedido de intervenção como assistente simples nos autos do recurso extraordinário formulado pelo Sindifumo-SP.



             Presença dos requisitos que ensejam a intervenção pretendida. Necessidade de pluralizar o debate constitucional.



             Pedido de intervenção como assistente simples do recorrente deferido.